Tribunal: STF
Processo: ARE 1409102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE IAÇU. CONCURSO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/1997. CARGAS HORÁRIAS DE 40 E DE 20 HORAS SEMANAIS. DESVINCULAÇÃO AO EDITAL NÃO VERIFICADA. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.



    1. A redação da cláusula 8ª do Edital de n.º 01/97 do Município de Iaçupara seleção professores municipais não veiculou a informação de que todos os aprovados submeter-se-iam à carga horária semanal de 40h, tanto que, pelos documentos que constam nos autos, a apelada, por 20 anos, submeteu-se à carga horária de 20h semanais. Além disso, o edital doconcurso realizado há anos não se presta a retratar a realidade normativa atual ou histórica do regime jurídico ao qual está submetido.



    2. Segundo afirmou a própria autora da açãoa submissão ao regime de 40h semanais somente ocorreu por 3 (três) meses, entre abril e junho de 2017, o que se afigura viável, à luz da discricionariedade da Administração para atender necessidade temporária, desde com a devida majoração da remuneração. Finda a excepcionalidade, viável o retorno da carga horária original com a consequente adequação da remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa em prejuízo do ente público.



    3. Não houve, na origem, a demonstração por parte da autorada existência de norma estatutária municipal que impeça o município de readequar a carga horária dos servidores do magistério diante de excepcional necessidade ou mesmo que estabeleça para o cargo ocupado pelo agravado a carga horária obrigatória de 40h semanais.



    4. Apelação provida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, o que implica prejuízo à parte do recurso destinada a impugnar o trecho da sentença que impôs ao município condenação ao pagamento de custas processuais, uma vez que as despesas passa a ser suportadas pela parte derrotada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente